Tribunal: TJES
Processo: 5005614-62.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005614-62.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. POSSIBILIDADE. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, em face do Juízo do 4º Juizado Especial Cível de Cariacica, referente ao processamento de ação indenizatória em razão do inadimplemento contratual relacionado à prestação de serviços de decoração para casamento. Após frustradas tentativas de citação da ré por meios ordinários, foi pleiteada citação por edital, inadmitida no âmbito dos Juizados Especiais, o que motivou o envio dos autos à Justiça Comum pelo juízo suscitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Trata-se de determinar se a citação por edital, inadmissível nos Juizados Especiais, exige a extinção do processo sem resolução de mérito ou a remessa dos autos à Justiça Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, veda expressamente a citação por edital (art. 18, § 2º), sendo incompatível com a simplicidade e celeridade que orientam o procedimento dos Juizados Especiais.

4. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, autorizada pelo art. 6º da Lei nº 12.153/2009, permite a remessa dos autos à Justiça Comum nos casos que excedam os limites processuais dos Juizados Especiais, garantindo-se a continuidade da marcha processual e evitando prejuízo ao direito de ação da parte autora.

5. Precedentes reconhecem que a necessidade de citação ficta em processos originalmente instaurados nos Juizados Especiais justifica o deslocamento da competência para a Justiça Comum, em respeito à instrumentalidade das formas e à efetividade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito julgado improcedente, declarando-se competente o Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica.

Tese de julgamento
:

A necessidade de citação por edital, vedada no âmbito dos Juizados Especiais, justifica a remessa dos autos à Justiça Comum, em observância aos princípios da economia processual, da celeridade e do direito de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 18, § 2º, e 51, II; Lei nº 12.153/2009, art. 6º; Regimento Interno do Tribunal de Justiça, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
:

TJTO, Conflito de Competência Cível, 0010036-88.2024.8.27.2700, Rel. Des. Eurípedes do Carmo Lamounier, julgado em 07/08/2024.

TJMG, Apelação Cível, 1.0694.15.003687-9/001, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, julgado em 12/07/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA
, por considerar ser incompetente para o processamento da ação indenizatória proposta por ELZA HAIDEE CASAGRANDE contra GILMARA BRAGA TRABA DE NARDI, originariamente perante o Juízo do
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CARIARICA.

Decisão de ID 8470613,
designando o suscitado para a apreciação de eventuais medidas de urgência
requeridas no feito, bem como para que ele fosse ouvido no processo.

Informações prestadas pelo Juízo suscitado no ID 9935722.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 09 de dezembro de 2024.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA
, por considerar ser incompetente para o processamento da ação indenizatória proposta por ELZA HAIDEE CASAGRANDE contra GILMARA BRAGA TRABA DE NARDI, originariamente perante o Juízo do
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CARIARICA.

Em suas razões, a parte suscitante aduz, em resumo, que na hipótese de necessidade de citação por edital no réu, sendo ela inadmissível nos juizados especiais, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, em vez de remetido para uma das Varas Cíveis da comarca, nos termos do art.
51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Nestes termos, requer a declaração de competência do Juízo da
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CARIARICA
.

Oficiado para prestar informações, o Juízo suscitado argumentou, em síntese, em que pese o regramento constante nos arts. 18, §2º e 51, inciso II, da Lei 9.099/95, visando a efetivar os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, insertos no art. 2º do referido diploma legal, o Juízo entendeu pela declinação da competência no lugar da extinção do feito.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação reparatória por danos materiais e morais, proposta por ELZA HAIDEE CASAGRANDE contra GILMARA BRAGA TRABA DE NARDI, no dia 30/11/2021, em virtude de suposto inadimplemento da requerida em contrato de prestação de serviço profissional de decoração para festas e eventos.

Segundo aduz, em resumo, a requerente foi contratada para prestar o serviço de decoração no casamento (cerimônia e festa) da requerida, que seria realizado no dia 30 de Outubro de 2021 às 17h no CERIMONIAL NINHO DA ROXINHA, localizado no Bairro Nova Almeida, no município de Serra/ES, ao passo que a requerida pagaria o valor de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), sendo especificado que 30% (trinta por cento) do valor total do contrato deveria ser pago na data da assinatura do contrato, qual seja 01/06/2021, equivalente ao valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), o que a demandada descumpriu.

Ocorre que, após meses de tentativas de citação a ré, por meio de AR e Oficial de Justiça em mais de um endereço e inclusive por Whatsapp, sem sucesso, a requerente pleiteou a citação por edital, motivo pelo qual o magistrado do Juizado Especial determinou a remessa do feito para uma das Varas Cíveis da comarca.

De fato, a Lei nº 9.099/1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, estabelece no art. 18, § 2º, que
“não se fará citação por edital”,
conforme apontado pelo suscitado.

De outro lado, o suscitante aduz que sendo a citação por edital necessária no caso, mas inadmissível nos Juizados Especiais, deveria o processo ser extinto sem resolução do mérito, em vez de remetido para a Vara Cível.

A meu ver, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, autorizada pelo art. 6º da Lei nº 12.153/2009, possibilita a remessa dos autos à Justiça Comum em casos como o presente. Essa solução evita prejuízos à parte autora e respeita os princípios de celeridade e efetividade processual.

Precedentes judiciais corroboram essa linha de entendimento, determinando que, diante da incompatibilidade da citação ficta com o procedimento dos Juizados Especiais, o deslocamento da competência para a Justiça Comum é a solução mais adequada, em respeito ao direito de acesso à justiça e à continuidade da marcha processual.

Confiram-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAURIMENTO DS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INCOMPATIBILIDADE NO JUIZADO ESPECIAL. DESLOCAMENTO PARA A VARA COMUM. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE PALMAS. SUSCITAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1
. A Lei n. 9.099/1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências, é taxativa ao afirmar da impossibilidade de citação por edital nos Juizados Especiais. 2. Aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil nos Juizados Especiais nos termos do art. 6º da Lei n. 12.153/2009, todavia sua aplicabilidade é somente para preenchimento de lacunas e omissões na lei. Contudo, ante a expressa vedação na lei especial, conclui-se pela impossibilidade de citação por edital no Juizado Especial. 3. O exaurimento das tentativas de citação pessoal e dada a impossibilidade de citação por edital nos Juizados Especiais, é de rigor o deslocamento da competência para o Juízo comum
. 4. Inexistência nos pedidos originários de pagamento de débitos tributários (IPVA), o simples pedido de transferência do registro do automóvel para o réu, não atrai a competência da Vara de Execução Fiscal. 5. Conflito de competência conhecido para julgar improcedentes os pedidos deduzidos pelo juízo suscitante, a fim de declarar a competência do Juízo da Vara de Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas. (TJTO , Conflito de competência cível (DISTRIBUIÇÃO INTERNA), 0010036-88.2024.8.27.2700, Rel. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER , julgado em 07/08/2024, juntado aos autos em 14/08/2024 16:56:33)

CONFLITO NEGATIVA DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS E VARA CIVEL DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO AJUIZADO ANTERIORMENTE NO JUIZADO ESPECIAL. EXTINTA POR NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PRETENSÃO DO AUTOR DE DILIGENCIAR ENDEREÇO DO RÉU E DE CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 186, II, DO CPC/2015. MITIGAÇÃO. COMPENTÊNCIA DA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS.
1. Os critérios que orientam o processo nos Juizados Especiais (oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, celeridade e busca da conciliação), não admitem a citação por edital 2. Restando evidenciado que em ação anteriormente ajuizada pelo autor no Juizado Especial não foi possível a localização do réu no endereço fornecido, restando, portanto inviabilizada a realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento, deve a presente ação tramitar na Vara Cível. 3. A aplicação cogente do art. 216, II, do CPC, no presente caso, poderá ensejar verdadeiro cerceamento ao direito de ação ou a perda do direito vindicado, ante a possibilidade de prescrição. 4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado da Vara Cível de Águas Claras.
(TJ-DF 07101535520188070000 DF 0710153-55.2018.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 11/09/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/09/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - AÇÃO PROPOSTA INICIALMENTE NO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE DE CITAÇÃO FICTA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E CELERIDADE.
Embora a execução tenha sido inicialmente proposta perante o Juizado Especial e não tenha sido localizada a parte executada, fazendo-se necessária a realização de citação ficta, não mostra imperativa a extinção do processo, devendo haver a remessa dos autos à Justiça Comum, consagrando-se os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.
(TJMG - Apelação Cível 1.0694.15.003687-9/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2017, publicação da súmula em 18/07/2017)

A propósito, no âmbito criminal, a matéria é pacífica, eis que a própria lei 9.099/1995 estabelece explicitamente, no art. 66, que a citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado, porém, “não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei”.

Dessa forma, penso ser adequado remeter os autos para a Justiça Comum, onde a citação ficta é admitida, garantindo-se a continuidade do processo e a efetividade da tutela jurisdicional.

Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito de competência, julgando-o
IMPROCEDENTE
para
DECLARAR
competente neste caso o Juízo suscitante, da
1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar